Tribunal: STF
Processo: RE 242242
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-11-26
Data de publicação: 2002-11-26

Ementa:
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. PRESTADORES DE SERVIÇO SEM VÍNCULO
EMPREGATÍCIO. LC 84/96. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DAS
RECEITAS. IMPERTINÊNCIA.
As contribuições sociais instituídas pela Lei Complementar 84/96
são expressamente destinadas à manutenção da seguridade social
(art. 1º, caput). Mostra-se, portanto, impertinente a alegação
de que este tributo foi criado sem a necessária vinculação de
sua arrecadação.
Ausência de prequestionamento da discussão em torno da ofensa ao
princípio da isonomia.
Agravo regimental improvido.